Tribunal: TJMT
Processo: 1040457-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040457-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDERI RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 531.211.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À DUPLA PENALIZAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva apenas em relação a um dos devedores solidários, afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo o prosseguimento da execução quanto ao coobrigado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao afastar a condenação em honorários advocatícios, diante da alegação de prescrição material direta e da invocação do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à sucumbência, afastando a condenação da exequente com fundamento no princípio da causalidade, por ter a execução sido proposta no exercício regular do direito de ação.

4. A distinção entre prescrição direta e intercorrente, nas circunstâncias do caso, não altera o eixo causal definido, não configurando omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

5. Os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam integralmente à hipótese, pois tratam de extinção total da execução, ao passo que, no caso concreto, há prosseguimento em face de coobrigado, o que redefine a lógica da sucumbência.

6. A exclusão pontual de devedor solidário por prescrição material, reconhecida em sede integrativa sob os vetores da boa-fé e da cooperação, não autoriza, à luz da causalidade global, impor ao credor segunda penalização além da perda parcial de seu crédito, sob pena de indevida inversão da lógica processual.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos inadequados à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação do princípio da causalidade para afastar honorários advocatícios. 2. A distinção entre prescrição direta e intercorrente não altera, por si só, a distribuição da sucumbência, quando a execução foi regularmente proposta e subsiste em relação a outro coobrigado. 3. A exclusão de devedor solidário por prescrição não autoriza a imposição de honorários ao credor, sob pena de dupla penalização. 4. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, 256, § 3o, 487, II, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ, Tema 1.229; STJ,
AREsp
3.106.259/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, N.U 0001663-33.2009.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
dos segundos
embargos de declaração
, dessa vez
oposto por
JOÃO QUEIROZ NETO
,
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, acolheu parcialmente o recurso de embargos de declaração
anteriormente
oposto
pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.
, apenas para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos

os demais termos do acórdão
que
acolhe
u
a exceção de
pré
-executividade
,
reconhece
ndo
a prescrição da pretensão executiva em relação ao
ora Embarg
ante, extinguindo-se a execução quanto a ele, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1032210-49.2021.8.11.0041 (ID. 354782851)
.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de exame da distinção técnica entre prescrição direta e prescrição intercorrente, e quanto à inobservância de precedentes recentes desta Câmara que, segundo alega, aplicariam o princípio da causalidade para condenar o exequente aos honorários sucumbenciais em casos de prescrição material direta por ausência de citação (ID. 355292388)
.

A Embargada apresentou contrarrazões em ID. 357340373, argumentando que inexistem os vícios apontados, sustentando que os declaratórios evidenciam nítida tentativa de rediscutir o mérito já exaustivamente fundamentado no acórdão embargado, especialmente porque a execução continua hígida em relação ao outro codevedor, pugnando pela rejeição do recurso.

Recurso tempestivo (ID.
355349885
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOÃO QUEIROZ NETO
pretende o saneamento de suposta omissão no aresto colegiado integrativo, pugnando pela atribuição de excepcionais efeitos infringentes para restabelecer a condenação da credora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 17%, sob a premissa de que a prescrição direta decorrente da ausência de citação atrai a responsabilidade do exequente pela sucumbência à luz do princípio da causalidade
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ÓBITO DE COEXECUTADO. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DE PRAZO JÁ EXAURIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS NESSE PONTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento em execução fundada em Cédula de Produto Rural, reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a devedor não citado no prazo trienal legal, extinguiu a execução quanto a ele com resolução de mérito e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à diligência da credora para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 1o, do CPC, aponta relevância da suspensão processual decorrente do falecimento de coexecutado e impugna a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 1o, do CPC quanto à ausência de citação do devedor principal no prazo prescricional; (
ii
) estabelecer se o falecimento superveniente de coexecutado autoriza a suspensão do processo com reflexos sobre prazo prescricional já consumado; (
iii
) determinar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, mas a prescrição da pretensão executiva foi reconhecida no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à Súmula 106 do STJ e conclui que a ausência de citação válida do devedor no triênio legal decorre de inércia material da exequente, e não de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

4. A mera propositura da execução não interrompe a prescrição quando a citação não se efetiva no prazo legal, salvo atraso causado exclusivamente pelo aparato judicial, hipótese afastada no caso concreto.

5. A dificuldade de localização do devedor específico não autoriza a extensão, em seu favor, dos efeitos interruptivos da citação de outro coobrigado, sobretudo quando a legislação cambial atribui caráter personalíssimo à interrupção da prescrição.

6. O falecimento do coexecutado não configura omissão juridicamente relevante porque ocorreu apenas em 20/11/2024, depois de esgotado, em
01/02/2024, o prazo prescricional trienal contado do vencimento da Cédula de Produto Rural em 01/02/2021.

7. Fato superveniente não suspende, retroage nem neutraliza prazo prescricional já consumado, razão pela qual a suspensão processual prevista no art. 313, I, do CPC não interfere na prescrição material já exaurida.

8. A matéria relativa aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e pode ser reexaminada inclusive de ofício, ainda que a embargante tenha invocado fundamento legal tecnicamente impreciso.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade, afasta a imposição de honorários sucumbenciais à parte exequente quando a execução foi ajuizada no exercício regular do direito de ação e a prescrição se consumou no curso do processo.

10. A causa determinante do ajuizamento da execução reside no inadimplemento da obrigação pelo devedor, e não no fato superveniente que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

11. A perda da pretensão executiva em relação a um dos devedores solidários não autoriza, por si só, impor à credora segunda penalização de natureza sucumbencial, especialmente quando a execução prossegue em relação ao espólio do devedor principal.

12. A exceção de
pré
-executividade acolhida em favor de devedor solidário, sem extinção integral da execução, não enseja condenação da exequente em honorários em favor do excipiente nas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional, quando não imputável exclusivamente ao Judiciário, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. 2. O falecimento superveniente de coexecutado não suspende nem interfere em prazo prescricional material já consumado. 3. O princípio da causalidade afasta a condenação da exequente em honorários advocatícios quando a execução é ajuizada dentro do prazo legal e a prescrição da pretensão executiva somente se consuma no curso do processo. 4. O acolhimento de exceção de
pré
-executividade em favor de devedor solidário, com prosseguimento da execução em face de outro executado, não impõe, nas circunstâncias do caso, condenação da exequente em honorários em favor do excipiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, § 1o, 313, I, 487, II, 921, § 5o, 1.025; Lei no 8.929/1994, art. 10; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 71; CC, art. 903.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; Súmula 106/STJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.336.265/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.496.197/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.239.658/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09/03/2026, DJEN 16/03/2026; TJMT, N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025,
DJe
30/06/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/08/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.658.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
01/07/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
21/09/2022; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024.

(
TJMT.
N.U 1040457-06.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
17/03/2026,
DJ
e
23/03/2026
)
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta omissão que, na verdade, inexiste na decisão colegiada integrativa
, pois o
acórdão, ao acolher parcialmente os embargos anteriores, harmonizou a questão sucumbencial estabelecendo, de forma expressa e fundamentada, o afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, porquanto a credora ajuizou a execução no exercício regular de seu direito e a demanda não foi extinta integralmente, o que torna a invocada distinção técnica entre prescrição direta e intercorrente insuficiente para configurar omissão, revelando mero inconformismo
.

Com efeito, o
Embargante aduz que houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios em caso de prescrição
“
direta
”
(ausência de citação no triênio legal)
.

Todavia, tal argumento colide frontalmente com a literalidade do acórdão embargado, que enfrentou de forma exaustiva e cristalina a matéria
, tendo que em vista que o c
olegiado, longe de ser omisso, utilizou expressamente o princípio da causalidade para fundamentar a exclusão da verba honorária
, conforme se vê do seguinte trecho em destaque, citando inclusive jurisprudência desta Câmara:

“
Assim,
ainda que não se reconheça a incidência direta do art. 921, § 5o, do CPC à hipótese dos autos
, a orientação jurisprudencial predominante do Superior Tribunal de Justiça conduz ao afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por não se mostrar consentânea com os princípios da boa-fé, da cooperação e da causalidade a imposição, ao credor, além da perda da pretensão executiva – ainda que apenas em relação ao devedor solidário – , de uma segunda penalização de natureza sucumbencial.

Nesse sentido, cito entendimento já manifestado por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. [...] 5. Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, porquanto a demora na citação não decorreu de entraves do aparato judicial, mas de falta de diligência da parte credora por não ter observado a regra do art. 256, § 3o, do CPC. 6. Diante da configuração de prescrição já consumada antes da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 7.
Por outro lado, à luz do princípio da causalidade, não se impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ou custas, uma vez que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
. [...]” (TJMT – N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)
(
...
)
”

Como visto, a
questão restou plenamente decidida
, sendo certo que a
distinção puramente terminológica pretendida pelo Embargante (prescrição direta
versus
intercorrente) não teve o condão de alterar o eixo causal do ajuizamento da demanda
, pois
a exequente foi obrigada a buscar o Judiciário diante do incontroverso inadimplemento da Cédula de Produto Rural
, t
endo
sido devidamente apreciada
a questão
-
ainda que de forma dissonante dos anseios do recorrente
-
,
sendo certo que o
mero desacordo argumentativo

insuscetível de correção via embargos de declaração.

Cumpre destacar, por oportuno, que o
Embargante colaciona julgados recentes, inclusive desta Câmara (
o. ex. RAC n.
0001663-33.2009.8.11.0051), sustentando que, na prescrição originária/direta, a condenação do exequente em honorários seria de rigor
, a
ponta,
com base naqueles precedentes
, suposta omissão por inobservância de tese consubstanciada em jurisprudência.

Imperioso, contudo, realizar
a
devid
a

d
istinção em relação aos precedentes locais colacionados pelo
Embargante
, especialmente porque o
s
arestos
invocados tratam de hipóteses em que a inércia do credor resultou na extinção integral e total da execução.

Na hipótese vertente, o cenário é substancialmente diverso
, pois, c
onforme assentado nos autos, a execução não foi extinta integralmente, prosseguindo seu trâmite regular em face do espólio do devedor principal (coobrigado solidário na CPR)
,
particularidade fático-processual
que
altera sensivelmente a análise da sucumbência e afasta a natureza meramente terminativa da ação em relação ao credor.

Nesse contexto, c
ondenar o credor ao pagamento de honorários configuraria uma inadmissível inversão da lógica processual
, especialmente levando em consideração a jurisprudência recente d
o Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da
ratio

decidendi
firmada no Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2.050.597/RO),
segundo a qual
os princípios da sucumbência e da causalidade devem ser lidos de forma a não
“
indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
”
.

Frise-se que, e
mbora o Tema 1.229 do STJ verse textualmente sobre execução fiscal e prescrição intercorrente, a sua essência (a causalidade originária) aplica-se analogicamente ao caso em tela:
já que
o reconhecimento de um obstáculo superveniente para a cobrança (no caso, a impossibilidade de estender a interrupção da prescrição ao emitente por força do art. 71 da LUG) não elimina a premissa fundamental de que a execução foi necessária e hígida em sua origem.

Portanto, repise-se,
a
exclusão pontual de um devedor solidário por prescrição material
-
reconhecida em sede de integração motivada pela boa-fé e cooperação
-
não autoriza, à luz da causalidade global, que se imponha ao credor uma
“
segunda penalização
”
além d
a própria redução dos legitimados em face dos quais poderá buscar a satisfação de
seu crédito
.

Tal racionalidade está em perfeita sintonia com a orientação qualificada das Cortes Superiores e deste Tribunal, conforme se
vê
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO MATERIAL
. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ART. 921, § 5o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos termos da Lei n. 14.195/2021,
diante da hipótese de não localização do executado e demora em sua citação, o reconhecimento da prescrição não acarretará ônus sucumbenciais
(REsp 2184376 / SC,
Rel
Ministra NANCY ANDRGHI, Terceira Turma, j. 9/12/2025)
(...)”
(
STJ.
AREsp
n. 3.106.259/PR, rel
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3a
Turma,
j.
23/3/2026, DJEN 30/3/2026
) (
g.n
.)

Neste mesmo sentido, cito precedente
recentíssimo
deste Sodalício, de lavra do
e.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que reforça a inaplicabilidade de honorários
em caso análogo ao presente
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PAGAMENTO DEVIDO PELO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento
:
A execução de Cédula de Crédito Rural prescreve em três anos contados do vencimento do título. A prescrição da pretensão executória, consumada antes do ajuizamento da ação, não se confunde com prescrição intercorrente. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 0001663-33.2009.8.11.0051,
rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2026,
DJ
e
14/04/2026
) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante

quanto ao resultado do julgamento do recurso de
embargos de declaração anterior
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
decidida
e integrada
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada d
estes segundos
embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026